Tribunal: CARF
Processo: 16095.000649/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO EFETIVADO SEM LIQUIDEZ.
Não resulta em nulidade, nem gera cancelamento do lançamento, a alegação genérica de lançamento de ofício efetivado sem liquidez, quando os elementos dos autos atestam exatamente que o crédito tributário foi lavrado com liquidez, tendo a autoridade fiscal constituído o crédito tributário pelo lançamento em procedimento administrativo no qual se verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, se observa a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido é efetivado e identificado o sujeito passivo, constando a aplicação da penalidade cabível.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL SUPERIOR AO TEMPO PREVISTO NO ART. 24 DA LEI No 11.457.
Não resulta em nulidade, nem gera cancelamento do lançamento, a duração do contencioso administrativo fiscal em tempo superior ao previsto no art. 24 da Lei no 11.457.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA POR INFRAÇÃO. LEGALIDADE. CARÁTER OBJETIVO DAS PENALIDADES.
Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançadas de conformidade com a legislação pertinente. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000649/2009-03
ACÓRDÃO
2004-000.294 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VISA CLEAN PORTARIA E HIGIENIZACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF
No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
EFETIVADO SEM LIQUIDEZ.
Não resulta em nulidade, nem gera cancelamento do lançamento, a
alegação genérica de lançamento de ofício efetivado sem liquidez, quando
os elementos dos autos atestam exatamente que o crédito tributário foi
lavrado com liquidez, tendo a autoridade fiscal constituído o crédito
tributário pelo lançamento em procedimento administrativo no qual se
verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, se
observa a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do
tributo devido é efetivado e identificado o sujeito passivo, constando a
aplicação da penalidade cabível.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL SUPERIOR AO TEMPO PREVISTO NO ART. 24 DA LEI No 11.457.
Não resulta em nulidade, nem gera cancelamento do lançamento, a
duração do contencioso administrativo fiscal em tempo superior ao
previsto no art. 24 da Lei no 11.457.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.294 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000649/2009-03
2
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA
POR
INFRAÇÃO.
LEGALIDADE.
CARÁTER
OBJETIVO
DAS
PENALIDADES.
Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos
divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançadas
de conformidade com a legislação pertinente. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa quando
formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência
de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada
no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de confisco; em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.294 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000649/2009-03
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 412/431), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 395/402),
consubstanciada no Acórdão no 14-61.888 - 9a Turma da DRJ/RPO, de 13/07/2016, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: (...) 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. RETIFICAÇÃO APÓS
O LANÇAMENTO.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento, de modo que a retificação da GFIP nesse momento,
não importa em qualquer alteração do crédito tributário lançado.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
SAT/RAT.
É válida a contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, para o
financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91 e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos termos da Lei no 8.212/91 e do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES
LEGAIS.
São válidos os juros e a multa aplicados em conformidade com as disposições
legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.294 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000649/2009-03
4
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 111/114) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 11/12/2009 (e-fl. 2), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, em relação ao contribuinte
autuado, no montante de R$ 1.511.961,11 (valor consolidado em 03/12/2009),
incluindo a contribuição devida pela empresa à Previdência Social, inclusive
aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT), incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados empregados.

Consta nos autos que, apesar de intimada para tanto, a empresa deixou de
apresentar os Livros Diário e Razão, os contratos de prestação de serviços
celebrados com terceiros, as notas fiscais, faturas e recibos de mão de obra e o
Livro de Registro de Notas Fiscais.

Por esse motivo, a base de cálculo foi obtida mediante a aplicação de
critérios de aferição indireta, considerando a média trimestral do faturamento da
empresa, cujos valores foram obtidos na DIPJ – Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica. Considerou-se, então, como parcela
remuneratória, o montante de 40% do valor dos serviços constantes nas notas
fiscais, nos moldes previstos no artigo 450, I, da Instrução Normativa RFB no
971/2009.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 139/159), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Por não concordar com os termos da autuação, a empresa, por seu
representante legal, apresentou impugnação ao débito alegando, em síntese:

Da compensação de valores referentes a retenção de contribuições
previdenciárias

Aduz ter sofrido retenção de 11% sobre os valores dos serviços prestados,
realizando a compensação destes com os valores devidos, lançados. Que o artigo
89 da Lei no 8.212/91 admite a compensação de contribuições previdenciárias,
não fazendo restrições com relação a esta.

Que a compensação é feita em caso de excesso de valor retido, quando do
recolhimento das contribuições destinadas ao INSS, seja no próprio mês da
retenção, sejam nos meses subsequentes.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.294 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000649/2009-03
5

Do SAT

Elabora um breve histórico acerca da legislação aplicável ao SAT, concluindo
que, diante da Constituição Federal de 1988 o mesmo passou a pertencer à
categoria dos tributos, devendo, portanto, observância aos princípios
constitucionais, especialmente ao princípio da legalidade e da tipicidade cerrada.

Que, embora o SAT tenha sido criado por lei, existem lacunas quanto às
definições de ‘risco’ e ‘atividade preponderante’, uma vez que a alíquota aplicada
varia de acordo com o grau de risco da atividade preponderante da empresa.
Alega que tal definição, contudo, ficou relegada ao Poder Executivo, o qual legisla
por meio de decretos e regulamentos.

Aduz que essa inconstitucionalidade vem se repetindo desde a sua
instituição.

Menciona, ainda, que o artigo 25 do ADCT afastou a possibilidade de
regulamentação por decreto, de matéria exclusiva à lei, concluindo que a
regulamentação do SAT após a Constituição Federal de 1988 encontra-se viciada

Além disso, argumenta que a contribuição ao SAT afronta o princípio da
isonomia, uma vez que determina a sua alíquota de acordo com a atividade
preponderante da empresa. Exemplifica um caso em que uma empresa tenha
55% dos empregados desenvolvendo uma atividade de risco grave e 45%
desenvolvendo uma de risco leve. Nesse caso, o contribuinte terá que recolher
sobre a folha de pagamentos como se todos desenvolvessem a mesma atividade.

Por todos esses argumentos, entende que o SAT não pode ser exigido até
que sobrevenha lei válida que o regule.
Da multa

Insurge-se contra a multa aplicada alegando ser a mesma excessiva, diante
da situação apresentada. Que a infração em tela trata de puro inadimplemento,
ocorrido por total impossibilidade da empresa, a qual, diante da frágil situação
financeira que atravessa, teve que optar entre pagar os salários dos empregados
ou recolher os tributos e contribuições devidos.

Entende, assim, que a aplicação de penalidade equivalente a 3/4 do tributo
gera excesso, podendo ser caracterizado como confisco. Defende que não é só a
previsão em lei que torna a ‘expropriação’ regular, devendo esta obrigação ser
proporcional e razoável.

Que a multa deve ser equivalente a, no máximo, 10% do valor devido a
título de contribuição.
Da taxa Selic
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.294 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000649/2009-03
6

Entende ser indevida a utilização da Selic como índice para cálculo de juros
de mora, por apresentar inconstitucionalidade forma e material.

Menciona não ter sido criada por lei, sendo apenas objeto de referência nas
Leis no 8.981/95, 9.065/95 e 9.250/95.

Argumenta que a taxa Selic embute simultaneamente a correção
monetária, os juros remuneratórios e os juros compensatórios e por isso, entende
confrontar a nova sistemática sobre juros de mora previsto no Código Civil, artigos
591 e 406, segundo os quais somente pode ser composto com os juros previstos
no artigo 161, §1o do Código Tributário Nacional, isto é, 1% ao mês.

Menciona que o seu estabelecimento deveria ser procedido por meio de Lei
Complementar, como determina o artigo 192, caput, da Constituição Federal.

Transcreve doutrina e jurisprudência sobre o tema.

Pleiteia, finalmente, a substituição da Selic por taxas de juros de 1% ao mês,
que não importem, também, em atualização da moeda.
Do reconhecimento da ilegalidade em sede administrativa

Argumenta que frequentemente a administração se recusa a conhecer
argumentos atinentes à inconstitucionalidade da multa aplicada, por entender
que estas somente são apreciáveis na via judicial. Contudo, entende não ser este
o posicionamento mais correto.

Pelo entendimento manifestado em sua impugnação, defende ser
admissível a não aplicação, pela Administração Pública, de ato ou norma ilegal,
sem que isto represente desrespeito à divisão de poderes entre o legislativo, o
executivo e o judiciário.

Apresenta trechos de doutrina e jurisprudência do STF e conclui que deve, a
Administração, acolher a ilegalidade suscitada no recurso, cancelando o ato fiscal.

Em face de todo o exposto, requer seja recebido o recurso apresentado,
dando-lhe total provimento.
DECISÕES PROFERIDAS NO CURSO DO PROCESSO

Em 06 de julho de 2010 foi proferida, pela 6a Turma da DRJ em Campinas, o
Acórdão no 05-29.246, declarando extinto o crédito tributário lançado por
reconhecer a decadência das competências envolvidas.

Não obstante, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em
julgamento do Recurso de Ofício apresentado, deu provimento parcial ao recurso,
reconhecendo a decadência das competências abrangidas no período de 01 a
11/2004, mantendo, dessa forma, o lançamento relativo à competência 12/2004.
Na mesma decisão, determinou o retorno dos autos à DRJ para que fossem
analisadas as demais questões constantes da impugnação, tendo em vista a
existência de competência não abrangida pelo prazo decadencial.

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.294 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000649/2009-03
7

Do Acórdão de Impugnação
No retorno para a primeira instância, a DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, lavrou a decisão a quo cujos fundamentos são pela improcedência dos pedidos
deduzidos na impugnação em relação a competência 12/2004, conforme teses sintetizadas na
ementa alhures transcrita.
No acórdão DRJ no 14-61.888 - 9a Turma da DRJ/RPO, de 13/07/2016 (e-fls.
395/402) consta assentado que o CARF havia declarado a decadência do lançamento para o
período 01 a 11/2004 (Acórdão CARF no 2301-004.010, de 16/04/2014, e-fls. 350/356), de modo
que a tratativa hodierna é a competência 12/2004 e 13/2004 tratada como 12/2004.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, para a competência 12/2004, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Sustenta teses de (i) iliquidez do lançamento; (ii) prazo de duração do processo
administrativo; (iii) Irresignação contra a multa aplicada e contra a cobrança concomitante de
multa e juros de mora; e (iv) impossibilidade de aplicação da taxa SELIC para juros moratórios e
afronta da legalidade.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 17/02/2017, e-fl. 408, protocolo
recursal em 17/03/2017, e-fl. 410, e despacho de encaminhamento, e-fl. 433), mas não atende a
todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço
fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no
recurso. Explico.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.294 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000649/2009-03
8
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidade por alegado
efeito confiscatório na multa aplicada pelo lançamento de ofício lavrado.
Ocorre que, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada a competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art.
40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente
ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade,
pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo todo o rol a
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.294 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000649/2009-03
9
seguir: (i) Alegados efeitos confiscatórios com pleito de aplicação de proporcionalidade e
razoabilidade na multa aplicada.
Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar
alegações de confisco.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminares de nulidade
Observo que o recorrente pretende o reconhecimento de iliquidez do lançamento
com violação do art. 142 do CTN ou, ainda, o reconhecimento de tempo excessivo de duração do
processo administrativo fiscal (uma prescrição intercorrente).
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos, a alegação de iliquidez no lançamento é totalmente genérica e sem sustentação
documental. As peças do lançamento atestam a liquidez do lançamento de ofício, apesar que dele
devem ser decotadas as competências cujo lançamento já foi declarado decadente, até
competência 11/2004. Observa-se a liquidez do lançamento a partir das peças compostas por
relatório fiscal, Discriminativo do Débito (DD), Relatório de Documentos Apresentados (RDA),
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), relatório de Diferenças Legais
(DAL), relatório de Fundamentos Legais (FLD) e memórias/tabelas elaboradas.
Não resulta em nulidade, nem gera cancelamento do lançamento, a alegação
genérica de lançamento de ofício efetivado sem liquidez, quando os elementos dos autos atestam
exatamente que o crédito tributário foi lavrado com liquidez, tendo a autoridade fiscal constituído
o crédito tributário pelo lançamento em procedimento administrativo no qual se verifica a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, se observa a determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido é efetivado e identificado o sujeito passivo,
constando a aplicação da penalidade cabível
Adicionalmente, não se sustenta o argumento do contribuinte de nulidade do
processo a partir de norma enunciada no art. 24 da Lei no 11.457, de 2007. Referida norma se
violada não resulta no cancelamento do lançamento, tampouco na nulidade do processo.
Aliás, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal de
determinação e de exigência do crédito puramente tributário, a teor da Súmula CARF no 11, a
saber: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Sendo assim, rejeito as preliminares.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a contribuição devida pela empresa à Previdência Social, inclusive aquela
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.294 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000649/2009-03
10
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidente sobre a
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados.
No momento hodierno mantém-se o debate exclusivamente sobre a competência
12/2004 e 13/2004 tratada como 12/2004, uma vez que reconhecida a decadência do lançamento
até a competência 11/2004.
O contribuinte para o enfrentamento recursal de mérito apresenta irresignação
contra a multa aplicada e contra a cobrança concomitante de multa e juros de mora, além de
alegar a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC para juros moratórios e afronta da legalidade
por sua aplicação. Chega a pretender a aplicação de juros de 1% ao mês.
Debates de constitucionalidade não são conhecidos, conforme temática de
admissibilidade anteriormente abordada. Ademais, a questão da taxa SELIC encontra óbice na
Súmula CARF no 4, todavia havendo alegações mais amplas far-se-á a abordagem subsidiária.
- Irresignação contra a multa aplicada e contra a cobrança concomitante de multa
e juros de mora
O recorrente se insurge contra a multa aplicada a partir da constituição do crédito
tributário pelo lançamento e, ainda, questiona a concomitância de multa e juros de mora.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Isto porque, na forma do art. 136 do CTN, sem ressalvas para o caso concreto, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Adicionalmente, a multa aplicada é baseada na legislação tributária, devendo o
agente da administração tributária se pautar pela legalidade, devendo aplicar a lei de seu ofício.
De acordo com o art. 37 da Lei no 8.212, constatado o não recolhimento total ou
parcial das contribuições tratadas naquela Lei, e não declaradas na forma do art. 32, a
administração tributária tem o poder-dever de lavrar o auto de infração ou a notificação de
lançamento, conforme o caso, configurando o lançamento de ofício.
É dever aplicar a multa. Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar
entendimentos divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançadas de
conformidade com a legislação pertinente. A responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa quando formalizada a
exigência de crédito tributário pela Administração Tributária
Logo, estando de acordo com a legislação que rege a matéria, não há alterações a
fazer no que pertine à multa de ofício e aos juros moratórios aplicados.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.294 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000649/2009-03
11
Por último, tem-se que na forma da Súmula CARF no 108: “Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”. O próprio STJ decide, desde longa data no mesmo
sentido, entendendo pela legalidade, pois assenta: “É legítima a incidência de juros de mora sobre
multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário” (REsp no 1.129.990, REsp no 834.681).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Questionamentos sobre a aplicação da taxa SELIC para juros moratórios e
afronta da legalidade por tal utilização
Observo que o recorrente questiona os juros de mora aplicados, inclusive alega
violação do princípio da legalidade.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado na forma da Súmula
CARF no 4, nestes termos:
“Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Porém, considerando argumentos subsidiários para pretender, em certa medida
não aplicar a súmula, tenho que se mantém a sua aplicação. Ora, não há cumulação de juros
moratórios e atualização monetária. Na verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma
única taxa. Não há outra taxa que incida junto com a SELIC. No caso específico de débitos para
com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de
juros de mora, foi estabelecida pela Lei no 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea “c” do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
“a.2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
O cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no art. 61, § 3o, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nestes termos:
Art. 61, § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.294 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000649/2009-03
12
Noutro vértice, quando diante de crédito tributário-previdenciário, inclusive no que
se relaciona as contribuições para Terceiros por se equiparar em regime de exigência às
contribuições previdenciárias patronais, bem como quando diante de descumprimento de
obrigação acessória tributário-previdenciária, o art. 35 da Lei no 8.212 disciplina que:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei1, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Importa consignar, ainda, que, em consonância com o disposto no art. 161 do CTN,
somente quando lei específica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será
de 1% ao mês. Não é o caso em espécie, como visualizado.
Assim, é legítima a cobrança de juros equivalentes à taxa SELIC, já que tem previsão
legal específica. Não poderia a autoridade administrativa deixar de aplicar os acréscimos legais
face ao mandamento expresso no art. 142, parágrafo único, do CTN. O ato administrativo de
lançamento é vinculado à lei, que dispõe sobre todos os seus elementos. Não tem a autoridade
fiscal liberdade de ação para avaliar a conveniência e oportunidade da conduta. Deve agir
obrigatoriamente com a efetivação do lançamento com seus consectários.
De mais a mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade. A Súmula CARF no 2 assenta: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, aproveitando a temática dos juros moratórios, tem-se que na forma da
Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”. O próprio STJ
decide, desde longa data no mesmo sentido, entendendo pela legalidade, pois assenta: “É legítima
a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário” (REsp
no 1.129.990, REsp no 834.681).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento

1 Art. 11, Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregadores domésticos; c) as
dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.294 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000649/2009-03
13
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, não
conhecendo alegações de confisco; rejeito a preliminar; e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo alegações de
confisco; rejeito a preliminar; e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 447
DF CARF MF
Original